Tribunal: TJSP
Processo: 1014146-47.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – DEMAIS TARIFAS QUESTIONADAS PELO AUTOR QUE, NO CASO, NÃO FORAM ALVO DE COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014146-47.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
ANTÔNIO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-47.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 41887
APEL.No: 1014146-47.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ ANTONIO FILHO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : LUIZ RENATO BARIANI PERES
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESENÇA DE RELAÇÃO
DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC
APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA,
POR
SI
SÓ,
NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS POSSIBILIDADE ACERTO DA R. SENTENÇA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POSSIBILIDADE DE
EXIGÊNCIA
DE
JUROS
CAPITALIZADOS
EM
TAIS
CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS ARTIGO 28,
§1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04
DEMAIS TARIFAS
QUESTIONADAS PELO AUTOR QUE, NO CASO, NÃO
FORAM ALVO DE COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 92/104, pela qual foi julgada improcedente
Ação Revisional de Contrato Bancário, esta proposta por JOSÉ ANTONIO FILHO
contra BANCO BRADESCO S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, isso diante do reconhecimento da regularidade do contrato
celebrado entre as partes litigantes, assim condenando o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, porque decorrentes da sucumbência, uma
vez que a elas deu causa, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes
por sua vez fixados em R$ 2.500,00, ainda que ressalvados os benefícios da
gratuidade que foram concedidos ao demandante.
Inconformado com os termos da R. Sentença como proferida
dela recorre o ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões juntadas
a fls. 97/104, para tanto pedindo pela reforma do posicionamento adotado em 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-47.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Grau, pois segundo sustenta, diante da aplicação da legislação consumerista ao
caso em exame, se mostra plenamente passível de revisão o contrato celebrado
entre as partes litigantes, com a consequente anulação das cláusulas contratuais
que alega de caráter abusivo, notadamente as que fazem incidir sobre o saldo
devedor juros indevidamente capitalizados, além de tarifas de registro, avaliação,
seguro, e comissão de permanência, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ver reformada a R. Sentença
hostilizada, de sorte a que venha a ser julgada totalmente procedente a demanda
como colocada em debate ao longo do todo processado.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 108/121), momento em que a instituição financeira recorrida
pugnou pela manutenção integral da R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo autor não deve ser merecedor
de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade que vem regularmente estampada no curso
do todo processado.
Por força do quanto exposto, e diante da análise dos
elementos encartados aos autos, de rigor ter em mente que a relação jurídica de
direito material que deu causa a lide em questão, se coloque como sendo típica
relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo
a proteção da relação entre desiguais, de sorte a conceder real dinamismo ao
Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar efetiva igualdade no
tratamento despendido as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-47.2019.8.26.0007 -Voto no
4
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais vulnerável na
relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite
interpretação que apenas favoreça ao consumidor, seja de serviços, seja de
bens.
Assim, quanto à matéria de mérito em si considerada, e no
que toca a capitalização de juros que indica o autor indevida, é de se dizer que
razão não assista ao ora recorrente, pois ainda que tal método de contagem de
juros se faça presente no contrato que se vê colocado em análise no conjunto do
feito (fls. 34/39), é de ter em mente que tal exigência se mostra perfeitamente
aplicável as Cédulas de Crédito Bancário, desde que contratada, exatamente
como no caso questionado nos autos, em que a taxa anual supera o duodécuplo
da taxa mensal, e em atenção aos exatos termos em que definidos pelo artigo 28,
§1°, inciso I, da Lei 10.931/04, que assim dispõe: ”Na Cédula de Crédito
Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de
sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação;”. Partindo de tal enfoque legal, se apura o porquê de
não merecer acolhida a irresignação nesse sentido lançada ao todo processado
pelo inconformado, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo por
ocasião do sentenciamento, se mostrou adequado no tratamento da questão
como colocada a sua apreciação, notadamente porque calcado em análise de
textos de Lei.
Superadas tais questões, e no que diz respeito a cobrança
das demais tarifas questionadas pelo autor, de rigor ter em conta que não
resultaram sequer contratadas tais tarifas no caso, tanto é que não foram alvo de
cobrança quaisquer valores a tais títulos (fls. 35 e 37), motivo pelo qual os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-47.2019.8.26.0007 -Voto no
5
questionamentos nesse sentido formulados pelo autor não devem merecer
maiores atenções por parte desta Turma julgadora, porque distantes e
dissociados da realidade dos autos.
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente que a R.
Sentença sob ataque não se mostra capaz de comportar reforma, uma vez que
de maneira plenamente adequada ao conjunto encartado aos autos, apreciou o
Juízo todas as questões submetidas a sua análise no feito, o que implica, e sem
maiores discussões, na plena e integral manutenção do entendimento
indevidamente atacado, este que, repita-se, se mostra ajustado a realidade legal
vigente, porque bem aplicada em relação as provas devidamente apuradas no
curso do desenrolar do processo, manutenção esta que se dá com base em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo no que se refere aos
Honorários Advocatícios, estes que devem ser agora majorados agora para R$
3.500,00, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo art.
85, §11, do CPC, ainda que ressalvada a gratuidade de que é beneficiário o
demandante, porque a ele concedida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator